Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703056-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EVA DAS GRACAS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A agravante-exequente pleiteia a reforma da r. decisão agravada para o prosseguimento da execução, independentemente do trânsito em julgado do AGI 0707346-23, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Da consulta aos autos originários (proc. no 0710081-09.2021.8.07.0018), vê-se que a Contadoria Judicial realizou os cálculos, nos termos do acórdão do AGI 0707346-23 (id. 146182220) e o Cartório Judicial Único expediu a RPV para pagamento dos honorários contratuais (id. 146780061) e encaminhou os autos para a expedição de precatório pelo sistema SAPRE (id. 149877528). Assim, intime-se a agravante-exequente para que informe se persiste o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Após, retornem conclusos. P. I. Brasília - DF, 27 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora